Tribunal: STF
Processo: RE 73880
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O ESTADO RECORRENTE ALEGA QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRARIOU OS ARTS. 98 E 102, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETES 282 E
356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA. CASO
EM QUE NÃO SE CONFIGURA O FUNDAMENTO.
3. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.